Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007438-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JONATHAN FAUSTINO FONSECA - CPF: 051.316.431-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO LIMA SILVA JUNIOR - CPF: 605.688.193-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 147 (ameaça) e 329 (resistência) do Código Penal, com pedido de revogação da preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, à luz dos
arts
. 312 e 315 do CPP; (
ii
) estabelecer se a segregação cautelar é proporcional, à vista da natureza dos delitos imputados e do princípio da homogeneidade; (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
.

III. Razões de decidir:

1.
A conversão do flagrante em prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade, com motivação baseada em fatos contemporâneos, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, com alterações promovidas pela Lei n. 15.272/2025.

2.
Os autos revelam
fumus
comissi
delicti
, extraído de relatos das vítimas, declarações policiais e boletim de ocorrência, indicando ameaça e resistência no momento da abordagem.

3.
O risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia para garantia da ordem pública quando evidenciada reincidência, histórico de múltiplas ocorrências e prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto, circunstâncias aptas a demonstrar periculosidade processual.

4.
O descumprimento de obrigações penais, evidenciado pelo uso de tornozeleira eletrônica em situação de desligamento, reforça a inadequação de providências menos gravosas e a insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo quando a própria fiscalização eletrônica já se mostra ineficaz.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, e a existência de inquéritos e ações penais em curso pode ser utilizada para aferir risco de reiteração, sem violação à presunção de inocência, conforme orientação enunciativa interna do Tribunal.

6.
Mantida a preventiva quando exposta, de modo concreto, a necessidade da medida extrema, tornando incabível a substituição por cautelares mais brandas.

IV. Dispositivo e Tese
: Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1. A reincidência, associada a elementos concretos de reiteração delitiva, inclusive a prática de novo delito durante o cumprimento de pena e o descumprimento de condições de monitoramento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já demonstrada a ineficácia de providências menos gravosas para conter o risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147 e 329 do Código Penal;
arts
. 310, I e II, 312, 313, II, 315, 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024,
DJe
23/12/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; TJMT – Enunciado Orientativo n. 6 e Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
JONATHAN FAUSTINO FONSECA

indicando como autoridade coatora o
Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis
(MT)
que, nos autos d
o Processo
n.
1001827-27.2026.8.11.0037
,
homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva
,
pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
.
147 (ameaça) e 329 (resistência)
do Código Penal.

O paciente foi preso em flagrante em
1
7
.0
2
.202
6
, e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade coatora.

Na audiência de custódia realizada em 18
.
02
.
2026, o Juízo: (i) homologou o flagrante; e (
ii
) decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade para garantia da ordem pública, enfatizando risco de reiteração delitiva e dados do histórico do custodiado (inclusive menção a cumprimento de pena em regime semiaberto em processo de execução indicado na decisão), reputando inadequadas as medidas cautelares diversas.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese:

(i) ausência de fundamentação concreta idônea
para a preventiva, com emprego preponderante de referências a antecedentes/ações penais;

(ii) desproporcionalidade
da segregação cautelar e alegada violação ao
princípio da homogeneidade
, diante da natureza dos crimes imputados; e

(iii) suficiência de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas
(Id.
347739856
)
.

Documentação juntada (Id.

34773985
6 e
34773985
7
)
.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria
(Id.
347882851
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo

(Id.
348119590
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
J
orge da
C
osta
L
ana, opinou pela denegação da ordem (Id. 350198851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Exsurge dos autos que o paciente
JONATHAN FAUSTINO FONSECA
teria sido encontrado embriagado, exaltado e ameaçando moradores
em uma kitinet em
Primavera do Leste
(
MT
)
. As vítimas Paulo Lima Silva Junior e Raimunda
d
e Oliveira relataram ofensas e ameaças, inclusive ameaça de morte dirigida a Paulo
e tentativa de agressão contra Raimunda
, em contexto de desavença anterior
motivada pela danificação de uma porta
. Consta, ainda, que o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual estaria desligada, e que, ao receber voz de prisão, resistiu, exigindo contenção (com uso de spray/OC
).

Ao
converter a
prisão
em flagrante em
preventiva
, o
juízo de origem fundamentou:

(...)
No caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa.
Consta dos autos que o custodiado responde pela prática de vários ilícitos penais, além de ser reincidente, evidenciando habitualidade criminosa e propensão à reiteração.

Registre-se, ainda, que o autuado atualmente cumpre pena em regime semiaberto (PEP 2000174-12.2022.8.11.0037) e, não obstante, voltou a delinquir, circunstância que demonstra, de
forma concreta, o descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução e a ineficácia das medidas penais anteriormente aplicadas
. Embora os delitos imputados ao custodiado não sejam cominados com penas elevadas,
o seu histórico de envolvimento em outras infrações penais evidencia reiteração delitiva e revela maior grau de periculosidade concreta, a justificar a adoção da medida cautelar extrem
a. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. [...] (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Tal contexto
evidencia

periculum
libertatis
concreto, apto a justificar a segregação cautelar, na medida em que a liberdade do autuado representa ameaça à ordem pública, notadamente pela probabilidade real de reiteração criminosa, conforme autoriza o art. 312 do CPP. Ressalte-
se
que
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes.
No caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP não se revelam aptas a conter o risco concreto de reiteração criminosa, sobretudo diante do histórico de descumprimento de obrigações penais e da prática de novo delito durante o cumprimento de pena, circunstâncias que evidenciam a ineficácia de providências menos gravosas
. Dessa forma, a prisão preventiva mostra-se medida necessária, adequada e proporcional, não configurando antecipação de pena, mas providência cautelar indispensável à tutela da ordem pública e à prevenção de novas infrações penais. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de JONATHAN FAUSTINO FONSECA em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 310, incisos I e II, 312, 313, inciso II, 282, §6o, e 319, todos do Código de Processo Penal.
(Id.
347739857
– p.

77-80
)
.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, o
fumus
comissi
delicti
, pois há lastro probatório mínimo referente à materialidade e aos indícios de autoria,
extraído dos depoimentos colhidos, dos relatos das vítimas e das declarações dos policiais, conforme registrado no Boletim de Ocorrência

n.
2026.52942
. Vejamos:

(...).
EQUIPE DO GRUPO DE APOIO DO 14 BATALHÃO FOI ACIONADO VIA COPOM PARA ATENDIMENTO

DE OCORRENCIA DE AMEAÇA NO ENDEREÇO AQUI JA MENCIONADO, DANCONTA DE QUE UM INDIVIDUO

SOB EFEITO DE BEBI
D
A ALCO
ÓL
ICA ESTARIA AMEAÇANDO PESSOAS EM UMA KITNET, TAMBEM FORA

INFORMADO QUE O SUSPEITO FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETR
Ô
NICA, QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL

CITADO FOMOS RECEBIDOS PE
L
AS VITIMAS SENDO UMA SENHORA DE IDADE IDEFICADA POR RAIMUNDA

E SEU ESPOSO SR PAULO, QUE ESTES NOS RELATOU QUE O
SUSPEITO ESTARIA FAZENDO AMEAÇAS E

PROFERINDO PALAVR
Õ
ES
, PERGUNTADO A VITIMA QUAL MOTIVAÇÃO DE TAIS AMEAÇAS
A VITIMA SR

PAULO RELATOU QUE SERIA POR CONTA DE UMA PORTA QUE O PROPRIO SUSPEITO TERIA DANIFICADO

DIAS ATR
Á
S, RELATA A VITIMA AINDA QUE EM DADO MOMENTO O SUSPEITO PARTIU PRA CIMA DA SRA

RAIMUNDA PARA AGREDI LA FISICAMENTE, ONDE SEU ESPOSO INTERVEIO E NAO DEIXOU QUE ELA

FOSSE AGREDIDA
, SEGUNDO
SR PAULO O SUSPEITO PASSOU TA
M
BEM AMEAÇ
Á-
LO DIZENDO AS SEGUINTES

FRASES " VEM AQUI NO FUNDO QUERO VER SE VC É HOMEM QUE EU VOU TE MATAR"
, EM POSSE DESSA
S

INFORMAÇÕES COM A AUTORIZAÇÃO DA VITIMA QUE PROPRIETARIA E MORADORA DE UMA DAS KITNET, ADENTRAMOS NO LOCAL E LOCALIZAMOS
O SUSPEITO QUE ESTAVA CO
M
PLETAMENTE FORA DE SI,

BASTANTE ALTERADO PERGUNTADO AO SUSPEITO A RESPEITO DOS FATOS ELE RESPONDEU QUE TERIA

DISCUTIDO COM AS VITIMAS, FOI PERCEBIDO A TORNOZELEIRA QUE O SUSPEITO USAVA E ESTA

ESTAVA DESLIGADA
, PERGUNTADO A ELE QUAIS PASSAGENS CRIMINAIS ELE POSSUIA ELE RESPONDEU

QUE TERIA POR TENTATIVA DE HOMIC
Í
DIO NA CIDADE DE BARRA DOS GARÇAS, E EM CHECAGEM

FOI CONSTATADA AO TODO DE
Z
ESSEIS PASSAGENS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR SENDO 06 SEIS POR

AMEAÇA, 03 TRES POR LESÃO CORPORAL, CONDUZIR VEICULO SOB INFLUENCIA DE

ALCOOL, 02 DUAS

POR RESIST
Ê
NCIA,

UMA
PO
R USO IL
Í
CITO DE DROGAS, ALTERAR SINAL IDENFICADOR DE VEICULO E

VIOLAÇÃO DE DOMICILIO, DESSA FORMA FOI DADA ORDEM DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE POR SUA VEZ

ACABOU RESISTINDO E N
Ã
O ACATANDO AS ORDENS LEGAIS SENDO NECESSARIO USO MO
D
ERADO DA

FORÇA BEM COMO O ESPARGIDOR

DE OC (PIMENTA) PARA CESSAR A AÇÃO DO SUSPEITO POSTERIOMENTE

FOI FEITO O ALGEMAMENTO E CONDUÇÃO PARA DELEGACIA PARA PROVID
Ê
NCIA JUNTAMENTA COM AS

VITIMAS E TESTEMUNHA, SUSPEITO APRESENTA VERMELHIDÃO NO ROSTO DEVIDO AO ESPARGIDOR,

NO MAIS NAO APRESENTA LESÕES CORPORAIS
(...).
(Id. 347739857 – p. 29-32)
(grifos meus)
.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo na nova disciplina do Código de Processo Penal, especialmente nos
arts
. 312, 313 e 315, com as alterações promovidas pela Lei n. 15.272, de 2025.

O art. 312,
caput
, do CPP, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo necessário, nos termos do § 2o, que a decisão esteja motivada e fundamentada em receio de perigo concreto, com fatos novos ou contemporâneos a justificá-la.

No caso, há elementos idôneos constantes dos autos a evidenciar o
periculum
libertatis
, conforme o § 3o do art. 312, que elenca critérios objetivos para a aferição da periculosidade do agente, dos quais se destacam os incisos III e IV,
in
verbis
:

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive
à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
(Redação dada pela Lei n. 15.272/2025)
.

Ora, consta dos autos que o paciente
JONATHAN FAUSTINO FONSECA
, além
desta ação penal
,
responde pela prática de vários ilícitos penais, além de ser reincidente
.

O art. 313, inciso II, do CPP, com a mesma redação atualizada, expressamente admite a decretação da prisão preventiva
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgad
o
, o que é exatamente o caso dos autos.

No caso
em tela
,
verifica-se que
o autuado atualmente cumpre pena em regime semiaberto (PEP 2000174-12.2022.8.11.0037), e na data dos fatos, usava
tornozeleira eletrônica, que se encontrava desligada
, evidenciando
desídia na execução penal,
o que, por sua vez, reforça a tese de periculosidade processual e de que outras medidas cautelares seriam insuficientes.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda que

o paciente ostentasse

condições pessoais favoráveis, o que não é o caso, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade. A propósito, nesse sentido o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Diante da reincidência
, evidenciando habitualidade criminosa
e do risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a própria medida de monitoramento eletrônico já se revelou ineficaz.

Nesse sentido, (...)
.

exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

J
onathan
F
austino
F
onseca
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026